Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Processo N.
0709828-12.2020.8.07.0000 AGI
Agravante(s)
ESTER DE SA SEIXAS E OUTROS
Agravado(s)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. NÃO PRESENTE NO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. VIA AUTONOMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FATOS NOVOS. INEXISTENTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INSURGENCIA. CONTRA ATO PRATICADO PELA PRÓPRIA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 . No caso em apreço, em que pese não desconhecer o direito da parte aos honorários, certo é que o pleito não veio no tempo adequado, no bojo dos presentes autos, porquanto o feito originário já foi, inclusive, sentenciado, dando por quitado o débito. Melhor dizendo, paira dúvidas, inclusive, se esse seria o meio recursal adequado, posto que ao sentenciar o feito, o juiz de piso encerra seu oficio jurisdicional, não podendo alterar o que decidido, a não ser que houvesse a interposição do devido recurso de apelação, que poderia, a uma assentada, cassar a sentença e determinar a continuidade do feito, ou , a outra assentada, reformar a sentença, nos moldes pretendidos pelo recorrente.
2. Não se considera fato novo, apto a mudar questão efetivamente julgada por sentença, a decisão do Supremo Tribunal Federal, já existente a época, que a parte não levou em consideração na formulação de seu pleito.
3. Recurso conhecido e improvido.